Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709193-96.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA RECORRIDA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE VERSÃO DIGITALIZADA DO TÍTULO. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. MEDIDA QUE NÃO ATENDE AOS FINS PRETENDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 321 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 2. A intimação para emenda à petição inicial precisa observar o princípio da proporcionalidade. Portanto, a determinação do juízo deve ser apta a atingir a finalidade almejada (adequação). 3. Na hipótese, a determinação de apresentação de via digitalizada do título executivo extrajudicial não é medida adequada a garantir a não circulação da cédula rural hipotecária, ante a possibilidade de que o documento juntado aos autos seja um arquivo antigo e que o título tenha circulado desde a data da digitalização. 4. Para atender ao essencial requisito da proporcionalidade, o juízo poderia determinar a apresentação em secretaria da via original, o que garantiria a não circulação do título, ou iniciar a execução a partir dos documentos apresentados e aguardar eventual impugnação do executado. Entretanto, a medida adotada restringe o acesso à justiça do exequente sem garantir que o executado será demandado a cumprir a obrigação constante no título uma só vez. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 887 do Código Civil, argumentando que, se a execução não reúne os requisitos necessários para a sua instauração, a sua extinção é medida que se impõe, não cabendo ao Poder Judiciário deixar de aplicar a legislação ao caso concreto para se permitir a continuidade de uma execução manifestamente incabível. Pedem que seja reconhecida a inexigibilidade do título apresentado, por ser mera digitalização de cópia em preto e branco, o que não impede a sua circulação real e a cobrança em duplicidade dos valores nele inseridos. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 798, inciso I, alínea “a”, do CPC, e 887 do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025